Tribunal: STF
Processo: Rcl 61423
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-25
Data de publicação: 2023-08-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por Randon S.A Implementos e Participações contra decisão do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região (TRT 4), proferida nos autos do Mandado de Segurança nº 0025127-98.2023.5.04.0000, que teria contrariado o enunciado da Súmula Vinculante nº 23.



    Narra a parte reclamante que propôs ação de Interdito Proibitório nº nº 0020721-80.2023.5.04.0405 em desfavor do Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias Metalúrgicas, Mecânicas e de Material Elétrico de Caxias do Sul e Região, tendo a 5ª Vara de Trabalho de Caxias do Sul deferido o pedido liminar para determinar que o Sindicato demandado se abstenha de impedir ou restringir o acesso de empregados e terceiros nas instalação da empresa, bem como ocupação de suas dependências.



    Relata, ainda, que a entidade sindical, contra essa decisão, impetrou o Mandado de Segurança nº 0025127-98.2023.5.04.0000, no qual o TRT 4 proferiu o ato reclamado no sentido de cassar à aludida decisão liminar.



    Pondera que a



    “decisão impugnada, assim, está lastreada no fato de que o eminente relator entendeu que as mobilizações de trabalhadores nos locais de trabalho por ocasião de greves ou outras reivindicações e manifestações não implicam ameaça à posse mansa e pacífica exercida pelo empregador, a exigir o manejo de ações possessórias, considerando, por fim, incabível a ação de interdito proibitório para coibir movimentos grevistas.”



    Randon S/A Implementos e Participações defende que 



    “a decisão proferida pelo eminente Desembargador Federal do Trabalho, Dr. Gilberto Souza dos Santos, que assevera ser INCABÍVEL a ação possessória de Interdito Proibitório em face do movimento grevista, AFRONTA o teor da Súmula Vinculante nº 23, a qual, expressamente, refere o cabimento da ação possessória para o caso de greves de trabalhadores da iniciativa privada e a competência da Justiça do Trabalho para julgamento da causa.”



    Requer que seja deferido o pedido liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada e, no mérito, a sua cassação.



    É o relatório. Decido.



    O objeto da presente reclamação é o desrespeito à Súmula Vinculante nº 23, cujo enunciado é abaixo reproduzido:



    “A justiça do trabalho é competente para processar e julgar ação possessória ajuizada em decorrência do exercício do direito de greve pelos trabalhadores da iniciativa privada.” 



    Dos documentos juntados se extrai que, nos autos do Mandado de Segurança nº 0025127-98.2023.5.04.0000, a autoridade reclamada, com base nas provas colacionadas, entendeu pelo não cabimento do interdito proibitório, uma vez que não se vislumbrou haver qualquer abuso ao direito de greve a configurar eventual ameaça à posse mansa e pacífica das instalações pertencentes pelo empregador, compreendendo que a atuação dos grevistas estaria em conformidade com a Lei nº 7.783/89. 



    Vide trecho de interesse do ato apontado como reclamado:



    “Neste cenário, malgrado reconheça a razoabilidade dos fundamentos lançados pelo Juízo de origem, não considero que mobilizações de trabalhadores nos locais de trabalho por ocasião de greves ou outras reivindicações e manifestações impliquem ameaça à posse mansa e pacífica exercida pelo empregador, a exigir o manejo de ações possessórias. Não vejo como justificável, pois, por essa via judicial, restringir a legítima ação sindical e o direito à livre associação, à liberdade de reunião e à manifestação pública do sindicato.  



    No caso em exame, adoto os mesmos fundamentos pelos quais considero incabível a ação de interdito proibitório para coibir movimentos grevistas, pois está em discussão o direito de manifestação da categoria em plena campanha salarial.  



    Especificamente quanto ao direito de greve, tenho entendimento de que representa legítimo direito potestativo da categoria profissional, e seu exercício pressupõe a liberdade de convencimento dos trabalhadores para adesão ao movimento. Tanto é assim que o artigo 6º, I, da Lei 7.783/89 assegura aos grevistas, dentre outros direitos, "o emprego de meios pacíficos tendentes a persuadir ou aliciar os trabalhadores a aderirem à greve".   



    Por outro lado, não é menos verdade que em tais movimentos são empregados inúmeros instrumentos de mobilização, mormente a utilização de piquetes na entrada ou imediações das empresas, sendo certo que se tratam de meios legítimos para convencimento dos trabalhadores, ainda que mais contundentes, tanto que o próprio legislador, no texto retro citado, utilizou a expressão "persuadir ou aliciar”



    Tenho que a ação possessória subjacente não se presta, no âmbito das relações de trabalho, a emitir determinações com efeitos prospectivos a impedir atos futuros. O Direito do Trabalho rege relações pessoais e, no caso concreto, eventuais ilícitos podem ser impedidos com as tutelas de obrigação de fazer e não fazer, inibitória e de remoção do ilícito, asseguradas no artigo 497 do novo Código de Processo Civil, com os meios indiretos de coerção à disposição do juízo. 



    Invoco, ainda, julgado desta Seção Especializada, em que o Excelentíssimo Desembargador João Paulo Lucena manifestou entendimento - que acompanho integralmente - no sentido de ser "impróprio o uso do interdito proibitório para fins de constrição de movimento paredista de natureza laboral coletiva, com fins de limitar a atuação sindical na greve enquanto exercida dentro dos parâmetros da Lei 7.783/89. O interdito proibitório tem lugar na preservação do patrimônio em situações de ofensas a direitos reais, não podendo ser utilizado quando se discute o exercício de legítimo direito fundamental dos trabalhadores. O princípio da liberdade sindical não permite que a autoridade judicial parametrize previamente quais os tipos de condutas classificadas como abusivas ou não, durante a greve, situação em que, atendido ao fato concreto, o animus dos trabalhadores claramente não é de posse, mas unicamente de manifestar-se em via pública" (TRT da 4ª Região, 1ª Seção de Dissídios Individuais, 0020147-26.2014.5.04.0000 MSCiv, julgado em 01/05/2014). 



     Em conclusão, considero incabível a ação de interdito proibitório para coibir as mobilizações promovidas pelo sindicato impetrante. (e-Doc 28, p. 14)



    Observa-se, portanto, que controvérsia relativo ao cabimento do interdito probatório a partir de ocorrência ou não de atuação do movimento grevista em impedir ou restringir o acesso de empregados às instalações da empresa não possui aderência estrita com o enunciado da Súmula Vinculante nº 23, que determina ser de competência da Justiça do Trabalho o processo e julgamento de ação possessória ajuizada em decorrência do exercício do direito de greve.



    Assim, tendo em vista que a reclamatória não se presta para o reexame de provas para entender de forma contrária ao que decidido no ato reclamado, tenho que a presente reclamação não preenche a condição para o seu conhecimento relativo à necessidade de aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo das decisões paradigmáticas do STF. Nesse sentido, é jurisprudência desta Corte:



    “Os atos questionados em qualquer reclamação - nos casos em que se sustenta desrespeito à autoridade de decisão do Supremo Tribunal Federal - hão de se ajustar, com exatidão e pertinência, aos julgamentos desta Suprema Corte invocados como paradigmas de confronto, em ordem a permitir, pela análise comparativa, a verificação da conformidade, ou não, da deliberação estatal impugnada em relação ao parâmetro de controle emanado deste Tribunal” (Rcl nº 6.534/MG-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe de 17/10/08).



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. PROCESSO DE CRIME DE RESPONSABILIDADE DE PREFEITO MUNICIPAL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO ENUNCIADO DA SÚMULA VINCULANTE 46. INVIABILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ENTRE PARADIGMA E ATO RECLAMADO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, I, l, da CF, além de salvaguardar o estrito cumprimento dos enunciados da Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, da Constituição, incluído pela EC 45/2004. Neste particular, a jurisprudência desta Suprema Corte estabeleceu diversas condicionantes para a utilização da via reclamatória, de sorte a evitar o uso promíscuo do referido instrumento processual. 2. A reclamação é impassível de ser manejada como sucedâneo de recurso ou ação rescisória, bem como é inadmissível a sua utilização em substituição a outras ações cabíveis. 3. A aderência estrita entre o objeto do ato reclamado e o conteúdo da decisão do STF dotada de efeito vinculante e eficácia erga omnes apontada pelo reclamante é requisito para a admissibilidade da reclamação constitucional. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl nº 37075 AgR / MG, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 3/6/20).



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicada a apreciação do pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de agosto de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente